Tribunal: TJMT
Processo: 0009699-29.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Exatraordinário n. 0009699-29.2014.8.11.0006
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MAPA COMÉRCIO DE PRODUTOS PÓSTUMOS LTDA-ME, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 19142454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE MORAIS – SERVIÇOS PÓSTUMOS –– FALHA NA PRESTAÇÃO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANOMORAL CONFIGURADO – INDENIZATÓRIO QUANTUM – RAZOÁVEL EPROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11,DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade dos prestadores de serviços póstumos é objetiva, somente se eximindo de indenizar se comprovado que serviço não foi defeituoso ou se a culpa era exclusiva da vítima ou terceiro, o que não restou caracterizado nos autos.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (Ap. 0009699-29.2014.8.11.0006, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 09/10/2019).
Alega violação aos artigos 1o e 5o, V, da CF e à Lei Federal n. 10.406/2002 (CC), ao argumento de que a condenação imposta implicará em enriquecimento ilícito da Recorrida.
Contrarrazões (id 32587951).
É o relatório.
Decido.
O acórdão recorrido foi considerado publicado em 15/10/2019, sendo o Recurso Extraordinário interposto apenas em 05/02/2020 de forma que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição esgotou-se, conforme estabelece o artigo 1.003, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso (RE com Agravo n. 1.153.087/PA).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII